Tribunal: TJMT
Processo: 1030954-29.2023.8.11.0000
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-02-13
Data de publicação: 2024-02-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1030954-29.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Ameaça, Habeas Corpus - Cabimento, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[JOABE TEIXEIRA DE OLIVEIRA - CPF: 468.252.821-15 (ADVOGADO), LUCAS COSTA ELLER MACEDO - CPF: 049.332.721-58 (PACIENTE), Juízo da Titular da 1a VARA ESPECIALIZADA NO COMBATE DE VIOLENCIA DOMÉSTICA DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS-MT (IMPETRADO), JOABE TEIXEIRA DE OLIVEIRA - CPF: 468.252.821-15 (IMPETRANTE), LEILA BATISTA AZEVEDO - CPF: 050.970.411-51 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 1a VARA ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1030954-29.2023.8.11.0000

PACIENTE: LUCAS COSTA ELLER MACEDO
IMPETRANTE: JOABE TEIXEIRA DE OLIVEIRA

IMPETRADO: JUÍZO DA 1a VARA ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DA COMARCA DE CUIABÁ

EMENTA

HABEAS CORPUS
– VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA MULHER – DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS – PRISÃO PREVENTIVA – VIOLAÇÃO ÀS MEDIDAS DEFERIDAS EM FAVOR DA VÍTIMA – RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA – INSUFICIÊNCIA DAS CAUTELARES ALTERNATIVAS –
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO –
ORDEM DENEGADA
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Não há ilegalidade na manutenção da prisão preventiva quando justificada no desrespeito à prévia determinação judicial que impôs medidas protetivas em favor da vítima, especialmente pela insuficiência das cautelares alternativas para assegurar a integridade física e psíquica da ofendida.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1030954-29.2023.8.11.0000

PACIENTE: LUCAS COSTA ELLER MACEDO

IMPETRANTE: JOABE TEIXEIRA DE OLIVEIRA

IMPETRADO: JUÍZO DA 1a VARA ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DA COMARCA DE CUIABÁ

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
habeas corpus
, com pedido liminar, manejado em favor de
Lucas Costa Eller Macedo
, contra ato coator atribuído ao juízo da 1a Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar da Comarca de Rondonópolis/MT, que decretou a prisão preventiva do paciente, ante a suposta prática do crime previsto no artigo 24-A da Lei no 11.340/2006.

A defesa narra que o paciente foi preso preventivamente, no dia 19/12/2023, ao incorrer, em tese, no delito de
descumprimento de medida protetiva de urgência
.

Sustenta que o custodiado está submetido a constrangimento ilegal, uma vez que não estão presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva, especialmente porque se trata de um fato isolado que, a despeito da reprovabilidade, não demonstra sua periculosidade, tampouco risco à integridade física da vítima.

Reputa que as medidas cautelares diversas da segregação são suficientes ao caso, eis que o agente é primário, tem ocupação lícita, como policial militar, e possui residência fixa.

Com essas considerações, requer a concessão da ordem para revogar o claustro preventivo do paciente, ainda que com a imposição de cautelares diversas.

O pedido de tutela liminar foi indeferido pelo Desembargador plantonista, Rui Ramos Ribeiro (Id. no 196757194).

As informações da autoridade impetrada foram prestadas (Id. no 196847690).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pela denegação da ordem (Id. no 200479187).

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1030954-29.2023.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os autos eletrônicos mostram que, no dia 29/8/2023, Leila Batista Azevedo se dirigiu à Delegacia Especializada de Defesa da Mulher de Rondonópolis/MT e registrou um boletim de ocorrência, com o seguinte teor:

“(...)
Relata que mantém um relacionamento há 8 anos com Lucas, sendo que há 3 anos estão morando juntos. Que hoje pela manhã, após discussão e vários xingamentos, Lucas mandou que arrumasse suas coisas e saísse de casa.

Que a casa está financiada em nome dele, mas a comunicante ajudou a dar a entrada. Que a humilhou, dizendo que a comunicante não era ninguém, que não tinha nada e a acusou de traição.

Que a ameaçou, dizendo: ‘você vai sair de casa ou, caso contrário, você vai ver o que vai acontecer’. Que Lucas a proibiu de ir na casa de amigas e familiares e que ele está a manipulando para fazer aquilo que ele quer.

Que o suspeito ultimamente está agressivo e sempre a xinga de biscate, vagabunda, puta etc. Que teme que ele faça algo contra sua pessoa, pois ele é policial militar e usa arma de fogo
”.

Em virtude dos fatos narrados e da solicitação da vítima, na mesma data, o juízo da 1a Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Rondonópolis/MT deferiu as medidas protetivas de suspensão do porte de armas, afastamento do lar, aproximação e contato em desfavor do acusado, em decisão assim exarada:

“
Trata-se de requerimento de providências protetivas formulado por
LEILA BATISTA AZEVEDO
em desfavor de
LUCAS COSTA ELLER MACEDO
, ambos qualificados, diante da prática de violência doméstica e familiar contra a mulher, nos termos da Lei no 11.340/2006.

Inicialmente,
PROCESSEM-SE os autos em Segredo de Justiça
, conforme estabelecido no Artigo 189, II, do Código de Processo Civil.

Ademais, vislumbra-se pelos elementos fáticos que a vítima sofreu violência doméstica por parte do ofensor, restando, portanto, configurada a urgência e a necessidade de aplicação das medidas por ela solicitadas.

Dessa forma, obedecendo aos princípios da dignidade humana, segurança, assistência à família e proteção, conforme disciplina o Artigo 1o e 19, § 1o, da Lei no 11.340/2006,
DEFIRO
as seguintes medidas protetivas pleiteadas pela ofendida:

I – Suspensão da posse/restrição do porte de armas. Diante disso, oficie-se o 5o Batalhão da Polícia Militar desta Comarca, nos termos do Artigo 22, § 2o, da Lei 11.340/2006 e Lei 10.826/03, a fim de que sejam tomadas as providências cabíveis.

II – Afastamento do agressor do lar, domicílio ou local de convivência.

III – Proibição do agressor de se aproximar da ofendida, de seus familiares e das testemunhas, fixando o limite mínimo de 500 (quinhentos) metros de distância entre eles, sob pena de multa de R$ 100,00 (cem reais), em caso de descumprimento da medida (Art. 22, inciso III, “a”, da Lei no 11.340/2006).

IV – Proibição do agressor de manter contato com a ofendida, seus familiares e testemunhas por qualquer meio de comunicação.

V – Proibição ao agressor de frequentar a residência da ofendida, de seus familiares, residência das testemunhas e o seu local de trabalho (AV. DOM PEDRO II, 672, VILA AURORA, (VIVO EMPRESA), FACULDADE UNIASELVI SITO A RUA ARNALDO ESTEVÃO, 758, CENTRO, TODAS NESTA CIDADE) a fim de preservar a sua integridade física e psicológica, nos termos do Art. 22, inciso III, “c”, da Lei no 11.340/2006.

VI – Recondução da ofendida e dependentes ao respectivo domicílio, após o afastamento do agressor.

VII
–
DEFIRO
a disponibilização do aplicativo de botão do pânico - SOS Mulher MT, devendo a Autoridade Policial proceder com as orientações necessárias para a utilização do aplicativo pela vítima.

VIII
–
INDEFIRO
o requerimento de separação de corpos, tendo em vista as medidas acima deferidas, que na prática atendem tal desiderato
.

Em 30/8/2023, Leila Batista Azevedo e
Lucas Costa Eller Macedo
foram intimados da decisão.

Posteriormente, em razão de um pedido realizado pelo Comandante do 5o Batalhão da Polícia Militar de Rondonópolis/MT, o juízo de origem concedeu ao paciente o direito de portar arma de fogo apenas quando estiver em serviço operacional.

No dia 18 de dezembro de 2023, o advogado de Leila informou o
descumprimento de medida protetiva por parte do agressor
, uma vez que ele trocou a fechadura do portão eletrônico da residência do ex-casal, colacionando vídeos e documentos para comprovar o alegado.

Além disso, a vítima prestou a seguinte declaração na Delegacia,
in verbis
:

“
Que, no dia 14/12/2023, a declarante registrou o B.O. 2023 de descumprimento de medidas protetivas, pois tem imagens do carro do suspeito de madrugada na rua da sua casa; Que a casa que a declarante mora é da declarante e do suspeito; Quando a declarante pediu as medidas protetivas, ele teve que sair da casa e ela ficou na casa até a justiça decidir em relação a divisão dos bens; Que Lucas não aceitou o acordo que o advogado da declarante fez, que foi vender a casa e dividir o valor da casa, pois a casa foi construída depois que eles estavam juntos, mas Lucas não quer dividir nada com a declarante; Que, no dia 15/12/2023, por volta das 16:45 horas, a vítima tentou entrar na sua casa, mas o portão não estava abrindo, pois já haviam trocado o miolo do porão e a energia estava desligada; Que um pouco antes, quando ela estava indo para casa, ela encontrou com o Lucas, próximo a casa dela; Que quando ela chegou na casa, o chaveiro e Alexandre, amigo de Lucas, já estavam indo embora, mas a declarante ainda não sabia o que estava acontecendo, depois que ela viu pela câmera de segurança da vizinha; Que, quando ela encontrou o Lucas, ele deve ter avisado Alexandre e foi embora, o chaveiro só conseguiu mudar o miolo do portão, ela acha que não deu tempo de trocar o miolo da porta da casa; Que, no dia 15/12/2023, Lucas contratou o chaveiro Jailson Batista de Oliveira, localizada na avenida Bandeirante, n. 5262, Vila Operária, Chaveiro Alvorada, para trocar o miolo do portão da casa da declarante; Que o Jailson confirmou para a vítima que foi o Lucas que contratou os serviços dele; Que Lucas ligou, no dia 16/12/2023, às 09:00 horas, para o Jailson, perguntando se tinha alguém ido lá ou tinha dado alguma coisa, que Jailson sem entender perguntou o porquê, Lucas respondeu que não era nada; Que Jailson mandou o ‘print’ do número do telefone de Lucas e comprovante do pix; Que o comprovante do pix está em nome de Alexandre Guilherme; Que esse Alexandre é amigo do Lucas; Que Lucas também desligou o padrão de energia da casa da declarante; Que a vítima tem a filmagem, do dia 15/12/2023, de Alexandre saindo do carro do Lucas e indo em direção a casa dela e, em seguida Alexandre falando com o chaveiro e entrando dentro do carro da vítima; Que na filmagem não pega a placa do carro de Lucas, mas ela tem certeza que é o carro dele; Que, em seguida, a declarante foi para delegacia registrar Boletim de Ocorrência; Que na delegacia Lucas negou tudo e foi liberado; Que, no dia 16/12/2023, quando a declarante estava no chaveiro Alvorada, Lucas passou na frente e vítima conseguir tirar foto do carro dele; Que perguntando como a declarante descobriu qual era o chaveiro que foi na casa dela, respondeu que o cunhado Edson (66-999695925) viu Lucas entrando no Chaveiro Alvorada no dia 15/12/2023; Que o botão do pânico não está funcionando
”.

Diante desse contexto, o Ministério Público representou pela segregação cautelar do paciente, com vistas ao resguardo da ordem pública e à preservação da integridade física e psicológica da ofendida, a qual foi decretada pelo juízo da 1a Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar da Comarca de Rondonópolis/MT, em decisão assim exarada:

“
Vistos etc.

Trata-se de Medidas Protetivas de Urgência formuladas por
LEILA BATISTA AZEVEDO
em desfavor de
LUCAS COSTA ELLER MACEDO
, ambos qualificados nos autos.

As medidas protetivas foram deferidas em 29.08.2023
(ID 127571824).

Consigno que
o indiciado e a vítima foram devidamente intimados acerca do deferimento das medidas em 30 de agosto de 2023
.

Em data de 14.12.2023 e nos dias subsequentes, a vítima registrou Boletins de Ocorrência perante a Autoridade Policial, noticiando o descumprimento das medidas protetivas, por parte do Requerido
.

O Ministério Público, por seu digno Promotor de Justiça, representou pela decretação da prisão preventiva do indiciado, vez que o mesmo está descumprindo, de forma reiterada, as medidas protetivas, tendo perseguido a vítima, inclusive, efetuou a troca das fechaduras do portão de entrada da residência da mesma.

É o relatório. Passo a decidir.

Inicialmente,
compulsando os autos e diante das declarações prestadas pela vítima, conforme BOPJC 2023.358752 e BOPJC 2023.360333, verifica-se que imprescindível se faz a segregação cautelar de Lucas Costa Eller Macedo, vez que o mesmo está descumprindo as medidas protetivas, na medida em que está reiterando as práticas de violência doméstica
.

Anoto que o indiciado foi intimado das medidas protetivas dia 30/08/2023, entretanto não cumpriu a ordem Judicial,
vez que comprovado nos autos que além de persegui-la e ameaçá-la, tentou adentrar em sua residência, trocou o miolo da chave do portão de entrada, desligou o padrão de energia elétrica
, conforme vídeo encartado aos autos (ID. 137378569).

Assim,
vê-se que o indiciado está colocando em descrédito a ordem judicial e a própria Lei Maria da Penha
, pois não vem respeitando as medidas protetivas e cautelares fixadas.

Ademais, observa-se que
a decretação da prisão é totalmente pertinente para resguardar a integridade física e psicológica da vítima, uma vez que a mesma não pode viver em constante temor de que novas agressões e ameaças possam ocorrer
. (...)

Dessa forma, verifica-se que o indiciado vem cometendo crime no âmbito da violência doméstica, demonstrando total desprezo pela ordem judicial, razão pela qual se evidência a presença de circunstâncias concretas e objetivas suficientes para decretar a custódia cautelar, sendo medida necessária neste caso, a fim de se evitar que fatos mais graves possam ocorrer.

Assim, os fatos narrados na presente medida protetiva, exige a imediata intervenção deste Juízo,
com arrimo nas disposições constantes nos Artigos 312, § 1o, § 2o e 313, III
, ambos do Código de Processo Penal, que estabelecem o seguinte: (...).

Ademais, o Artigo 20 da Lei no 11.340/2006 prevê expressamente a legalidade da decretação da prisão preventiva quando se tratar de crime revestido com violência doméstica: (...).

Nesse sentido, anote-se entendimento jurisprudencial pertinente, vejamos: (...).

Importante destacar nesta oportunidade que inteira razão assiste ao Parquet na medida em quem extrai-se da narrativa levada à efeito que
o indiciado, de forma extremamente abusiva, incontrolável e reiterada, age descumprindo as medidas protetivas
.

Outro fato extremamente relevante é que, existem indícios de autoria e materialidade delitiva do crime descrito no Artigo 24-A, da Lei no 11.340.2006, vez que não podemos esperar que crimes mais graves venham a ocorrer.

Em meu sentir, pelo histórico de comportamentos do indiciado é possível afirmar que o mesmo não obedeceu às regras impostas para a concessão da sua liberdade, ou seja, permanecem os motivos ensejadores para o decreto prisional preventivo, isto porque, ao que se dessume dos autos não há fronteiras que impeçam o acusado de praticar seus intentos de violência contra a vítima.

Aliás, esta conclusão que fundamenta o presente decreto está fartamente amparada no parecer ministerial quando postulou que este Juízo pela prisão preventiva do indiciado, nos termos postulados pelo eminente Promotor de Justiça.

Assim sendo, visando resguardar a integridade física e corporal da vítima, aliado ao fato de que as medidas cautelares e protetivas são insuficientes, em meu sentir, é o caso da decretação da custódia cautelar do indiciado.
(...)
”.

A decisão constritiva está revestida de fundamentação idônea, uma vez que se ampara no descumprimento de medidas protetivas deferidas e no resguardo da integridade física da vítima.

Embora a defesa sustente que não estão presentes os pressupostos autorizadores da segregação cautelar, o
decisum
se alicerça no art. 313, III, do CPP, c/c art. 20 da Lei no 11.340/06, que a autoriza, como forma de garantir a execução das medidas protetivas de urgência
anteriormente
deferidas. Nesse sentido:

“
Conforme assinalado no decisum atacado, a custódia cautelar foi devidamente fundamentada, nos exatos termos do
art. 313, inciso III, do Código de Processo Penal
, pois, consoante afirmado pelas instâncias ordinárias,
o Agravante descumpriu medidas protetivas de urgência anteriormente fixadas
- que o impedem de se aproximar e de manter contato com sua ex-companheira -, pulando o muro da casa da vítima e quebrando o vidro da janela para tentar entrar na residência. Tal circunstância evidencia o periculum libertatis, justificando a prisão preventiva. Precedentes
” [STJ. AgRg no HC 791773 / SP. Relatora Ministra Laurita Vaz. Julgado em: 6/3/2023. DJe: 20/3/2023].

Depois, a despeito de o paciente argumentar que se trata de um fato isolado, pelo que se extrai do teor da peça incoativa, a violação às medidas impostas ocorreu durante três dias seguidos, 14, 15 e 16 de dezembro, consistentes em idas à residência da vítima sem permissão, troca do miolo do portão eletrônico e desligamento do padrão de energia, circunstâncias as quais demostram o reiterado desrespeito à decisão judicial.

Destarte, restaram devidamente demonstrados os pressupostos e motivos autorizadores da custódia cautelar, elencados no artigo 312 e art. 313, III, do Código de Processo Penal, com a indicação de fatos concretos que justificam a imposição e manutenção dela para garantia da
ordem pública
, o que impede a aplicação de medidas cautelares alternativas, haja vista que as circunstâncias do delito demonstram a insuficiência delas. Confira-se:

“
Não é de hoje o entendimento do Superior Tribunal de Justiça de ser
inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão quando o descumprimento das medidas protetivas anteriormente aplicadas indica que a ordem pública e a integridade física e psíquica da vítima não estariam acauteladas com a soltura do agravante
(AgRg no HC n. 730.123/SP, Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe 8/4/2022)
” [STJ. AgRg no HC 805494 / SP. Relator Sebastião Reis Júnior. Julgado em: 21/3/2023. DJe: 24/3/2023].

No que se refere aos predicados pessoais favoráveis,
em princípio
, mostram-se irrelevantes, uma vez que presente o perigo gerado pela liberdade do acusado.

Nesse sentido é o teor do enunciado no 43 desta Turma de Câmaras Criminais: “
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis
”.

Ante o exposto, em
consonância
com o parecer ministerial,
denego
o
habeas corpus
vindicado em favor
de
Lucas Costa Eller Macedo
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/02/2024